Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712865-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLY BENEDITA DE BASTOS MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o prazo para resposta do agravado transcorreu sem manifestação. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 21 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora